Tribunal: TJBA
Processo: 8028834-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028834-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
MURILO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: LARA RODRIGUES DE ALMEIDA RUAS

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECISÃO QUE CONDICIONA A MEDIDA À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. REFORMA PARCIAL. UTILIDADE PÚBLICA DECLARADA PELA ANEEL. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO. VALOR COMPATÍVEL COM O VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (ITR). O TEMA 472 DO STJ NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 15, §1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. SEGURANÇA ENERGÉTICA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imissão provisória na posse em ação de servidão administrativa para instalação de linha de transmissão de energia elétrica, declarada de utilidade pública pela ANEEL, prescinde de avaliação judicial prévia quando demonstrada a urgência e realizado depósito proporcional ao valor do imóvel, nos termos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41.

O Tema 472 do STJ estabelece que "o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse". Contudo, tal tese não se aplica quando o valor depositado é compatível com o valor cadastral do imóvel para fins de ITR, devidamente demonstrado nos autos.

A urgência para implementação de empreendimento de transmissão de energia elétrica resta caracterizada pela essencialidade do serviço público, pelo interesse na segurança energética nacional e pelo decurso de mais de 7 meses desde a decisão que determinou a perícia, sem que esta tenha sido finalizada.

O prazo de 120 dias previsto no art. 15, §2º, do Decreto-Lei 3.365/41 conta-se da alegação de urgência realizada no momento do ajuizamento da ação, e não da publicação da resolução autorizativa da ANEEL, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A servidão administrativa, diferentemente da desapropriação, afeta apenas parcialmente os poderes do proprietário sobre o bem, permanecendo com ele o domínio, apenas com restrições ao uso da faixa serviente, o que minimiza eventual prejuízo.

Eventuais diferenças entre o valor depositado e aquele a ser apurado em perícia judicial definitiva poderão ser objeto de complementação posterior, com incidência de juros compensatórios e moratórios, nos termos dos arts. 15-A e 15-B do Decreto-Lei 3.365/41.

A Súmula 652 do STF estabelece que o art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41
não contraria a Constituição Federal
, reconhecendo a constitucionalidade da imissão provisória mediante depósito prévio, mesmo antes da avaliação judicial definitiva.

Recurso parcialmente provido para autorizar a imissão provisória na posse independentemente de avaliação judicial prévia, mantendo-se a determinação de realização de perícia para eventual complementação da indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028834-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. e como apelada LARA RODRIGUES DE ALMEIDA RUAS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .